Tribunal: TJES
Processo: 0014552-69.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014552-69.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WAGNER OLIVEIRA DE ALMEIDA PINOTTI e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. No presente caso, o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico do requerente ao afirmar que o mesmo é portador de sequelas decorrentes de lesões sofridas em um acidente de trabalho que o incapacitaram de forma definitiva para o seu trabalho habitual de cozinheiro, devendo ser reabilitado para outra função. 2. Dessa forma, revela-se incabível o pleito de conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, uma vez que há a possibilidade de reabilitação do requerente para atividade diversa que lhe garanta a subsistência. 3. Por haver possibilidade de reabilitação profissional, deve o requerente ser submetido ao referido processo imposto em sentença, sendo incabível, portanto, a conversão do auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente neste momento. 4. Assim, revela-se escorreita a r. sentença no tocante à condenação do requerido ao pagamento do auxílio-doença acidentário - NB 608.433.901-1, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (23/01/2018), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado e apto para exercer a sua nova função. 5. De igual forma, deve ser mantida a correção monetária pelo INPC em observância ao Tema nº 905, do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que afasta o pleito de aplicação do IPCA. 6. Em sede derradeira, revela-se escorreita a r. sentença ao não apreciar o pedido de indenização por danos morais por absoluta incompetência da Justiça Estadual, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014552-69.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER OLIVEIRA DE ALMEIDA PINOTTI

Advogado do(a) APELANTE: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - ES10602-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos do requerente, a fim de condenar o requerido a: i) restabelecer o pagamento do auxílio-doença acidentário - NB 608.433.901-1, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (23/01/2018), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado e apto para exercer a sua nova função, devendo ser descontado, daí por diante, outros benefícios por incapacidade pagos pela Previdência Social; ii) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal nº 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do colendo Superior Tribunal de Justiça; iii) proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário durante o processo; iv) pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, conforme estatuído no artigo 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação; v) pagar abono anual, na forma do artigo 40 da Lei nº 8.213/91; vi) pagar honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados após a liquidação do julgado, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 186/192).

Pois bem.

“
De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91], a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42); o auxílio-doença, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o auxílio-acidente, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 016180003176, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Ademais, “
O artigo 62 da lei de benefícios é claro ao consignar que o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, ou seja, não se trata de ato sujeito a simples discricionariedade da Administração. Somente após reabilitado ou considerado capacitado para o trabalho que lhe garanta o sustento é que o benefício pode ser cessado. A obrigatoriedade de submeter o segurado a programa de reabilitação profissional está assentada nos artigos 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91 e nos arts. 77, 79 e 136 do Decreto nº 3.048/99.
” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151594751, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022).

No presente caso, o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico do requerente ao afirmar que o mesmo é portador de sequelas decorrentes de lesões sofridas em um acidente de trabalho que o incapacitaram de forma definitiva para o seu trabalho habitual de cozinheiro, devendo ser reabilitado para outra função.

Dessa forma, revela-se incabível o pleito de conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, uma vez que há a possibilidade de reabilitação do requerente para atividade diversa que lhe garanta a subsistência.

Por haver possibilidade de reabilitação profissional, deve o requerente ser submetido ao referido processo imposto em sentença, sendo incabível, portanto, a conversão do auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente neste momento.

Assim, revela-se escorreita a r. sentença no tocante à condenação do requerido ao pagamento do auxílio-doença acidentário - NB 608.433.901-1, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (23/01/2018), bem como para continuar a pagá-lo, de forma ininterrupta, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado e apto para exercer a sua nova função.

De igual forma, deve ser mantida a correção monetária pelo INPC em observância ao Tema nº 905, do colendo Superior Tribunal de Justiça, o que afasta o pleito de aplicação do IPCA.

Em sede derradeira, revela-se escorreita a r. sentença ao não apreciar o pedido de indenização por danos morais por absoluta incompetência da Justiça Estadual, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

Hipótese em que a cumulação não se mostra cabível, uma vez que o pedido indenizatório por danos morais formulado em face da autarquia previdenciária federal é de competência da Justiça Federal, impondo-se, por conseguinte, neste ponto, a extinção sem resolução de mérito da demanda.
(TJES, Classe: Apelação, 024151609336, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes recursos de apelação, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Após a liquidação do julgado, deverá o magistrado de origem promover a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.